Tribunal: STF
Processo: ARE 1329509
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 21-22):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMSST. MARGEM DE VALOR AGREGADO. ALTERAÇÃO MEDIANTE DECRETO ESTADUAL Nº 52.863/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE.
    A alteração na forma de realização do cálculo da Margem de Valor Agregado (MVA), através da publicação do Decreto Estadual nº 52.863/16, ocasionando indiretamente a majoração da base de cálculo de ICMS-ST, não afronta as garantias constitucionais tributárias da anterioridade, por se tratar de mero ajuste de preços praticados pelo mercado. Dessa forma, não se pode considerá-la como um elemento surpresa ao contribuinte, tampouco como forma de majoração do tributo, pois busca apenas adequá-la aos preços efetivamente praticados pelo comércio. O ICMS é tributo que incide sobre o valor total da operação, a teor do que estabelece o art. 8º, da LC 87/1996 e, por isso, engloba as variações de preços das mercadorias. Além disso, o próprio CTN faz a distinção entre a majoração do tributo e a correção monetária, sendo que apenas a primeira necessita de lei em sentido formal e exige a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme disciplina o art. 97, §2º. Orientação firmada pelo STF no AgRg no RE nº 682.631. Precedentes desta Corte.
    Por fim, imperioso destacar que a redação do art. 8º, inc. I, alínea ‘c’, da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) estabelece que o imposto deve refletir as operações ou prestações subsequentes, inclusive o lucro. Por conseguinte, o encargo financeiro inicial suportado pelo contribuinte de direito é ressarcido no momento em que é finalizada a operação, com a aquisição da mercadoria pelo consumidor final (contribuinte de fato). Logo, não há falar em prejuízo financeiro suportado pelo substituto tributário a ensejar possível ressarcimento, a teor do art. 166 do CTN1. Desse modo, ausente causa a amparar a tese de inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto nº 52.863/16, deve ser mantida a sentença recorrida, em seus exatos termos. Ônus sucumbenciais redimensionados, a teor do art. 85, §11º, do CPC.
    APELO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em sintese, que:
    “Desta forma, não há como se sustentar os argumentos apresentados pelo d. juízo a quo, vez que devem ser obedecidos os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, devendo observância ao disposto no art. 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, bem com os artigos 9º e 104, ambos do CTN, incorrendo em violação aos referidos dispositivos legais à majoração do MVA sobre o ICMS-ST na venda de cimento de qualquer espécie, promovido pelo Decreto nº 52.863/2016 do Estado do Rio Grande do Sul.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu de forma contrária à atual jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, quanto ao princípio da anterioridade, o STF entende que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.
    Confira-se com as seguintes ementas: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.06.13 - Grifei)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2018) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer que a aplicação dos novos percentuais de MVA instituídos pelo Decreto estadual 52.863/2016 devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 
    Saliento que as questões referentes à eventuais restituições e/ou compensações devem ser solvidas no juízo de origem. 
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente